Tribunal: TJSP
Processo: 1098030-54.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000295500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1098030-54.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante DORY BENDIT, é embargado PORTO SEGURO
- SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1098030-54.2017.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1098030-54.2017.8.26.0100/50000
Embargante: Dory Bendit
Embargado: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A
(Voto no 24.533)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES - ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – NECESSIDADE
DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART.
1.022 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, tempestivamente
opostos, tirados contra o v. acórdão proferido às fls.
234/240 dos autos principais, que negou provimento ao
recurso da ré, ora embargada.
Em síntese, alega a autora, ora embargante, haver
contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários
recursais porque, a seu ver, estaria em desconformidade
com o art. 85 do CPC; pede que a verba honorária seja
fixada entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

Contrarrazões às fls. 08/13.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente
recurso.
É o relatório.
1.-
O acórdão não se ressente de contradições.
Com efeito, o acórdão negou provimento ao recurso da
embargada
majorando,
por
equidade,
os
honorários
recursais para R$ 1.500,00 considerando que a r. sentença
havia fixado os honorários de sucumbência também por
equidade em R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1098030-54.2017.8.26.0100/50000
3
Ora, a embargante não recorreu do capítulo da r.
sentença que arbitrou a verba honorária pelo critério da
equidade no valor de R$ 1.000,00 ainda que o valor da
causa fosse de R$ 60.000,00.
Daí, afigura-se descabida a irresignação para que a
majoração dos honorários recursais fosse no porcentual de
10% a 20% do valor atualizado da causa, na medida que se
conformou com o arbitramento em primeiro grau pautado
pelo art. 85, § 8o do CPC, o qual fora adotado no
julgamento da apelação mediante aplicação do art. 85, §
11 do CPC.
Feitas essas considerações, e não padecendo o v.
acórdão embargado de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do CPC, o desacolhimento da pretensão recursal
é medida que se impõe.
2.-
CONCLUSÃO

Daí
por
que
os
embargos
declaratórios são rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica